Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-13.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Embargos. Imóvel. Penhora.

Bem de família. Tese acolhida pelo juízo "a quo". Impossibilidade de reconhecimento. Ausência de prova de que o embargado seja proprietário de outro bem que lhe sirva de moradia, ou que o bem penhorado seja dispensável como garantia financeira para a moradia do embargante, em outra residência.

Desconstituição da penhora. Sentença

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Embargos. Imóvel. Penhora.

Bem de família. Tese acolhida pelo juízo "a quo". Impossibilidade de reconhecimento. Ausência de prova de que o embargado seja proprietário de outro bem que lhe sirva de moradia, ou que o bem penhorado seja dispensável como garantia financeira para a moradia do embargante, em outra residência.

Desconstituição da penhora. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos.

Apelação provida.